Tribunal: TJPA
Processo: 0006418-25.2013.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006418-25.2013.8.14.0133

EMBARGANTE: ALEX NASCIMENTO DA SILVA, MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0006418-25.2013.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

EMBARGANTE: ALEX NASCIMENTO DA SILVA

EMBARGANTE: MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
ALEX NASCIMENTO DA SILVA:
JUNTADA POSTERIOR DE COMPROVANTE DE MENORIDADE NA ÉPOCA DOS FATOS. CABIMENTO. ART. 231 DO CPP.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP
. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA:
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL ACOLHIMENTO
, tão somente para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ALEX NASCIMENTO DA SILVA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115, todos do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0006418-25.2013.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

EMBARGANTE: ALEX NASCIMENTO DA SILVA

EMBARGANTE: MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ALEX NASCIMENTO DA SILVA e MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA
contra Acórdão de ID nº 19424176.

Em 08/05/2024, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, à unanimidade, os Desembargadores conheceram dos Recursos e negaram provimento.

Sustenta o Embargante ALEX NASCIMENTO DA SILVA que sofreu prejuízo em razão de não ter sido reconhecida em seu favor a extinção da punibilidade pela prescrição (retroativa) da pretensão punitiva do Estado, e em relação ao embargante MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA deveria ser observada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada, havendo pois, desproporcionalidade na aplicação da pena-base que lhe fora imposta.

Constam
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo parcial provimento dos aclaratórios, para que seja acolhido o pedido de ALEX NASCIMENTO DA SILVA de reconhecimento da prescrição retroativa nos termos dos artigos 109, III e 115 do CP (ID nº. 20108278 P. 1-6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

1. ALEX NASCIMENTO DA SILVA. Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa. Prazo prescricional reduzido.

Sustenta a Defesa
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime ao qual foi condenado (tráfico de drogas), considerando que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade conforme o art. 115 do CP.

No acórdão embargado se verifica que a prescrição retroativa não foi reconhecida, eis que ausente documento hábil que comprovasse a menoridade do Embargante.

Assim, juntamente com os presentes Embargos de Declaração, a defesa anexou Guia de Identificação Criminal referente ao Inquérito por Flagrante nº 00007/2021.100215-7 assinada por um Papiloscopista, onde além de conter a data de nascimento do Embargante, contém o número do RG do mesmo (6068556), logo, houve consulta à um documento hábil que comprova o ano de seu nascimento.

Ademais, é cediço que a juntada de documentos, desde que não sejam protelatórios e com o
contraditório observado
, podem ser feitos em qualquer fase processual conforme art. 231 do CPP. Assim, tendo o Ministério Público se manifestado pelo acolhimento da prescrição da pretensão punitiva,
razão assiste ao embargante
.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 26/10/2013, tendo a denúncia sido recebida em
16/04/2014
(ID nº 16466681 p. 9) e a sentença prolatada em
24/01/2022
(ID nº 16466702 p. 11).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de tráfico de drogas
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III do CPB, é de
12 (doze) anos
.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o Embargante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 19630026), nos termos do art. 115 do CP.

Portanto, a sentença fora prolatada para o crime de tráfico mais de
06 (seis) anos
após o recebimento da denúncia.

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo Embargante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Embargante
ALEX NASCIMENTO DA SILVA
, com fulcro no art. 109, III c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do CP.

2.

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA. Pedido de
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada desfavorável:

O Embargante protesta pelo reconhecimento de omissão no acórdão de minha relatoria, em razão da não aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
para cada vetor desfavorável,
diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

APELAÇÃO DE ALEX NASCIMENTO DA SILVA:
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NA MODALIDADE RETROATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NA ÉPOCA DOS FATOS ERA MENOR DE VINTE E UM ANOS.

APELAÇÃO MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA:
ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPROVIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Cabível mencionar que
o então apelante, sustentou ausência de provas capazes de sustentar sua condenação e, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal, com consequente reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Nesse passo, cediço observar que em todo recurso de apelação interposto, não existe uma linha sequer, que mencione algum descontentamento acerca da fração de 1/6 (um sexto) que não foi aplicada pelo Magistrado de 1º grau por ocasião da valoração de cada circunstância judicial, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo assim, qualquer omissão a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna, somente o que for objeto de revisão pelo tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
tão somente para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ALEX NASCIMENTO DA SILVA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115, todos do CP
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024